Tribunal: TJBA
Processo: 8020222-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020222-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSUEL GOMES DE JESUS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020222-61.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSUEL GOMES DE JESUS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .